Tribunal: STF
Processo: HC 207190
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. QUANTIDADE DE DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.9.2021 por Juliano Viana Maia, advogado, em benefício de Patrick da Silva Lemes, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.5.2021, denegou o Habeas Corpus n. 665.840/SC.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, juntamente com outro corréu, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente majorados (caput dos arts. 33 c/c o inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), “em razão da apreensão de 4.167,9g de maconha e 33,9g de cocaína” (fl. 1, e-doc. 3).
    3. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento à apelação da defesa (fls. 5-20, e-doc. 3). Interposto recurso especial, foi inadmitido pelo Segundo Vice-Presidente daquele Tribunal estadual (fls. 21-25, e-doc. 3).
    4. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 665.840/SC, buscando-se o reconhecimento do tráfico privilegiado. Em 14.5.2021, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem, assentando:
    “(...) Cumpre salientar que são condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. Ora, se não estão preenchidos conjuntamente todos os requisitos legais, não é legítima a aplicação da minorante.
    No caso, o Tribunal estadual manteve o afastamento da incidência da minorante do § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 nos seguintes termos (fls. 23-24; sem grifos no original):
    "No tocante ao réu Patrick da Silva Lemes, a Defesa almeja a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06.
    Contudo, novamente sem razão.
    Isso porque, a benesse prevista no dispositivo legal supracitado permite a diminuição, de um sexto a dois terços, das penas aplicadas aos crimes descritos no caput e §1º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, sempre que o Agente for primário, de bons antecedentes, e não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização para o mesmo fim. Segundo Renato Marcão, 'a redução de pena não constitui mera faculdade conferida ao magistrado, mas direito subjetivo do réu, desde que presentes os requisitos' (in Tóxicos. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 183).
    No caso, observa-se da sentença que a Autoridade Judiciária a quo, na terceira fase dosimétrica, não reconheceu a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, considerando que os réus tinham dedicação ao tráfico de drogas, ainda que não exclusiva.
    Diz-se isso porque, embora tecnicamente primário, resta evidente nos autos a dedicação do Recorrente à prática criminosa, especialmente diante da vultosa quantidade de droga mantida em depósito na residência que coabitava com o corréu, com as mesmas características daquela encontrada em seu poder no momento da busca pessoal, e os demais utensílios apreendidos, utilizados na preparação e fracionamento da droga, tais como balança de precisão, rolos de papel filme, e faca com resquícios de entorpecentes.
    Tais circunstâncias demonstram que o réu não se tratava de pequeno traficante, mas fazia do narcotráfico seu meio de vida, eis que 'não se pode reputar como 'traficante de primeira viagem' o agente com o qual se apreende considerável quantidade de drogas e demais petrechos geralmente utilizados para a narcotraficância' (TJSC, Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2010.007169-1, de São José, rel. Salete Silva Sommariva, Segunda Câmara Criminal, j. 17-08-2010).
    Entende-se, deste modo, que a prática do comércio espúrio, pelo réu, não era eventual, mas que ele fazia deste tipo de atividade o seu meio de vida, destacando-se que ele informou que estava trabalhando com gesso, com seu irmão mais velho, sem trazer, contudo, qualquer elemento para corroborar tal afirmação."
    Como se observa, o redutor previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastado com fundamento nas circunstâncias específicas do caso, especialmente na quantidade de drogas encontradas em poder do Paciente, além da apreensão de utensílios utilizados na preparação e fracionamento da droga, como balança de precisão, rolos de papel filme e faca com resquícios de entorpecentes –, fatos que evidenciam a dedicação à atividade criminosa.
    Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da instância ordinária sobre a dedicação do Paciente a atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.
    A propósito:
    "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA PARA AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALIADA A OUTROS ELEMENTOS. REEXAME MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. REGIME FECHADO FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
    [...] III - Na hipótese, o v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente dedicava-se a atividades criminosas (traficância), em razão não somente da grande quantidade de droga apreendida (1.461,7g de maconha), mas também das circunstâncias em que se deu a apreensão dos entorpecentes, onde foram encontrado também apetrechos comumente utilizado na traficância como balança e faca usada para divisão dos tijolos em porções, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição, como reclama o impetrante, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.
    [...] Habeas Corpus não conhecido." (HC 651.237/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021.)
    "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REGIME FECHADO MANTIDO. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Concluindo o Tribunal de origem pela dedicação a atividades criminosas, com base nas provas dos autos, notadamente pelos petrechos e quantidade de dinheiro apreendidos, a reversão das premissas fáticas encontra óbice na Súmula 7/STJ.
    2. A motivação empregada no acórdão recorrido, baseada na quantidade de droga, constitui fundamento idôneo para a fixação do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.
    3. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 1. 614.696/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020.)
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus” (fls. 1-4, e-doc. 3).
    5. A defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, assentando que “no caso em tela não foi aplicada a figura do tráfico privilegiado sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida demonstra que há dedicação às atividades criminosas.
    Também diz o acórdão guerreado que além da quantidade de drogas apreendida nos autos havia, no caso, utensílios utilizados para o cometimento do crime de tráfico, o que também demonstraria dedicação às atividades criminosas. Ocorre que tais utensílios são normais à espécie , onde havendo o crime de tráfico estes utensílios se farão presentes”. 
    Afirma que “a quantidade de drogas apreendida não demonstra por si só dedicação às atividades criminosas”.
    Sustenta que “o paciente quando da apresentação de sua defesa prévia juntou aos autos documento que comprova o exercício de atividade laboral lícita”.
    Reitera que “ quantidade de droga não é óbice para a aplicação da figura do tráfico privilegiado, sendo que no caso em tela a quantidade nem mesmo era exorbitante. E também não se pode deixar de aplicar a figura do tráfico privilegiado por causa de utensílios que foram apreendidos, sendo que o manuseio destes utensílios é normal à espécie”. 
    Requer “a aplicação do disposto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, pois preenche todos os requisitos para tal, concedendo a ordem ainda em sede de liminar, com posterior confirmação da ordem”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.5.2021, denegado o Habeas Corpus n. 665.840/SC. 
      Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: ALEGAÇÃO DE COLETA DE PROVA NA FASE INQUISITORIAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.961-AgR, de que fui Relatora, DJe de 7.10.2020).
    8. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se se ter por demonstrado que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.
    9. Os fatos criminosos imputados ao paciente foram narrados nos termos seguintes:
    “(...) a Polícia Militar recebeu informações de que dois irmãos – um deles trajando uma camisa branca do time Real Madrid – estariam comercializando entorpecentes na residência nº 575, situada na alameda Delfim de Pádua Peixoto (entre as ruas Araranguá e Angelina), bairro dos Municípios, nesta cidade (fls. 03/12 – Evento 2).
    À conta disso, no dia 05 de julho de 2020, por volta das 16h24min, os referidos agentes deslocaram-se até o imóvel indicado, ocasião em que avistaram um masculino saindo rapidamente do local.
    Ato contínuo, foi dada voz de abordagem a Paulo – o qual estava em frente à casa e trajava as vestes descritas – e, em revista pessoal, foram localizadas em sua posse 01 (uma) porção de maconha, pesando 16 g (dezesseis gramas), 02 (duas) porções de cocaína, pesando 1 g (um grama), e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) (fls. 13 e 16 – Evento 2 e Evento 34).
    Concomitantemente, os policiais militares visualizaram, no pátio da residência, a adolescente Gabryelle Machado Rodrigues entregando a Patrick uma bolsa preta, os quais evadiram-se pulando o muro dos fundos.
    Em seguida, com o apoio de outras guarnições, foi realizada incursão na área do mangue, oportunidade em que os agentes públicos interceptaram a trajetória de Patrick e Gabryelle, sendo que, em dado momento, a adolescente desistiu da fuga e foi abordada.
    Entretanto, após dispensar a bolsa que carregava, na qual continham aproximadamente 3 kg (três quilogramas) de maconha e 01 (um) simulacro de arma de fogo, Patrick conseguiu se evadir da guarnição (fls. 13 e 16 – Evento 2 e Evento 34).
    Em buscas no citado imóvel, foram apreendidas em cima de uma mesa outras porções de maconha, totalizando 3.818 g (três mil oitocentos e dezoito gramas e três decigramas); aproximadamente 16 (dezesseis) buchas de cocaína, totalizando 33,9 g (trinta e três gramas e nove decigramas); 04 (quatro) rolos de papel filme; 02 (duas) balanças de precisão; 01 (uma) faca com resquícios de entorpecente e a quantia de R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais).
    Além disso, com o apoio do K9, também foram localizadas 349,9 g (trezentos e quarenta e nove gramas e nove decigramas) de skank (fls. 13 e 16 – Evento 2 e Evento 34). Diante desse quadro, o denunciado Paulo foi preso em flagrante delito e Gabryelle foi conduzida à Delegacia de Polícia. Ressalta-se que, perante a autoridade policial, o policial militar Lucas Della Pasqua afirmou que Gabryelle admitiu ser namorada de Patrick e Paulo seu irmão.
    Além disso, relatou que em consultas ao SISP, através de fotografias, reconheceu Patrick como sendo o masculino que pulou o muro da residência nº 575 e empreendeu fuga pelo manguezal” (fls. 5-6, e-doc. 3).
    O paciente foi condenado em definitivo por tráfico de entorpecente majorado. Tem-se na sentença condenatória, quanto ao afastamento do redutor do tráfico privilegiado:
    “(...) Passo a fazer a dosimetria do acusado Patrick:
    Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal verifico que a culpabilidade foi normal para o tipo legal infringido. O réu não possui antecedentes. Não há dados precisos nos autos para se aquilatar sobre a personalidade e conduta social do acusado. Os motivos do crime se deram em razão do réu pretender ganhar dinheiro fácil sem muito esforço. As circunstâncias e consequências do crime foram além do normal, diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, porém essa circunstância foi sopesada para excluir o tráfico privilegiado. Não houve comportamento participativo da vítima, que neste caso é a sociedade. Assim fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
    Na segunda fase não há circunstâncias agravantes, reconhecendo as atenuantes da menoridade e da confissão, porém não podem ser aplicadas para fazer a pena descer do mínimo legal nesta fase.
    Na terceira fase milita em desfavor do acusado a causa de especial aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas (envolvimento de adolescente no tráfico), o que implica no aumento da reprimenda em 1/6 (um sexto). Torno, assim, a pena concreta e definitiva em 5 (anos) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
    Fixo o regime semiaberto como o inicial para o resgate da pena corporal.
    Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da quantidade de pena dosada, bem como não é possível a concessão de sursis” (fls. 27-29, e-doc. 3).
    No acórdão do tribunal estadual, ao se negar provimento ao recurso da defesa, assentou-se:
    “(...) No tocante ao réu Patrick da Silva Lemes, a Defesa almeja a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06.
    Contudo, novamente sem razão.
    Isso porque, a benesse prevista no dispositivo legal supracitado permite a diminuição, de um sexto a dois terços, das penas aplicadas aos crimes descritos no caput e §1º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, sempre que o Agente for primário, de bons antecedentes, e não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização para o mesmo fim. Segundo Renato Marcão, "a redução de pena não constitui mera faculdade conferida ao magistrado, mas direito subjetivo do réu, desde que presentes os requisitos" (in Tóxicos. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 183).
    No caso, observa-se da sentença que a Autoridade Judiciária a quo, na terceira fase dosimétrica, não reconheceu a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, considerando que os réus tinham dedicação ao tráfico de drogas, ainda que não exclusiva.
    Diz-se isso porque, embora tecnicamente primário, resta evidente nos autos a dedicação do Recorrente à prática criminosa, especialmente diante da vultosa quantidade de droga mantida em depósito na residência que coabitava com o corréu, com as mesmas características daquela encontrada em seu poder no momento da busca pessoal, e os demais utensílios apreendidos, utilizados na preparação e fracionamento da droga, tais como balança de precisão, rolos de papel filme, e faca com resquícios de entorpecentes.
    Tais circunstâncias demonstram que o réu não se tratava de pequeno traficante, mas fazia do narcotráfico seu meio de vida, eis que "não se pode reputar como 'traficante de primeira viagem' o agente com o qual se apreende considerável quantidade de drogas e demais petrechos geralmente utilizados para a narcotraficância" (TJSC, Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2010.007169-1, de São José, rel. Salete Silva Sommariva, Segunda Câmara Criminal, j. 17-08-2010).
    Entende-se, deste modo, que a prática do comércio espúrio, pelo réu, não era eventual, mas que ele fazia deste tipo de atividade o seu meio de vida, destacando-se que ele informou que estava trabalhando com gesso, com seu irmão mais velho, sem trazer, contudo, qualquer elemento para corroborar tal afirmação. (...)
    Portanto, não faz jus à benesse prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o agente que se pôs a executar atividade ilícita constante e reiterada, sendo a vultosa quantidade de droga apreendida na operação policial e as demais circunstâncias da ação, indicativos de sua inclinação para a transgressão da norma, não se mostrando merecedor da referida minorante.
    Assim, a causa especial de diminuição da reprimenda não deve ser reconhecida ao Recorrente, em virtude do não preenchimento de um dos requisitos exigidos, porquanto restou comprovada sua dedicação às atividades criminosas, juntamente com seu irmão Paulo” (fls. 17-18, e-doc. 3).
    10. Como demonstrado pelo acórdão recorrido, as instâncias antecedentes firmaram o convencimento, a partir do conjunto probatório dos autos, de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, não somente em razão da grande quantidade, natureza e variedade da droga apreendida, como pelas circunstâncias em que ocorria a traficância.
    Na espécie em exame, para o convencimento motivado dos órgãos julgadores, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as especificidades concretas do caso para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.333-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 2. O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; e HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos “10 (dez) tijolos e uma porção em separado de Cannabis sativa L, droga vulgarmente conhecida como maconha, pesando líquido um total de 6.491 gramas [seis quilos e quatrocentos e noventa e um miligramas]”. 4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. (...)” (HC n. 186929 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.9.2020).
    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias (...)” (HC n. 107.084/SP, de que foi Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).
    11. Afastado, portanto, o alegado manifesto constrangimento ilegal na condenação, não sendo possível, nos estritos limites do habeas corpus, a pretendida revisão da condenação.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora